Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712229-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: STEPHAN DE FREITAS BARCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARMANDO DE OLIVEIRA JUNIOR para reformar a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento proposta por STEPHAN DE FREITAS BARCHA que indeferiu a tutela de urgência consistente em impedir que o animal de copropriedade das partes participe de provas de hipismo nacional e internacional (ID 182109757, dos autos de referência). Nas razões do recurso, o agravante aduz que ajuizou ação de extinção de condomínio de bem móvel indivisível. Relata que o animal vem sofrendo graves desgastes que podem causar risco a sua saúde, pelo uso indiscriminado e imprudente. Afirma que o animal (equino da raça brasileiro de hipismo, de nome Hex Lup, macho, registro n. 0018702-BH) foi adquirido em condomínio no dia 19/04/2022, arrematado no Leilão Opportunity apenas em nome da agravada. Sustenta que na oportunidade, acordaram sobre a responsabilidade de cuidados do animal, participação em competições e divisão do lucro. Sustenta que o animal vem sendo utilizado em diversas competições nacionais e internacionais de forma desenfreada, colocando em risco a saúde do animal, bem como a desvalorização em razão do desgaste excessivo. Ao final, pugna pela concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinado o bloqueio de passaportes e a participação em competições nacionais e internacionais, sob pena de multa por descumprimento. Preparo recolhido. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravante aduz, em síntese, que adquiriu o equino de raça brasileiro de hipismo em condomínio com o agravado, e que juntos acordaram sobre o cuidado com o animal e a participação nos lucros, porém, os termos não estão sendo cumpridos. Sustenta que o agravado tem utilizado o animal em competições de forma desenfreada, podendo acarretar danos a sua saúde, assim como a desvalorização do animal em razão do desgaste físico. Como se sabe, a tutela provisória de urgência é condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Nesse sentido, não ressai dos elementos contidos nos autos a presença de tais elementos. Observa-se, pois, que o feito necessita de análise efetiva e aprofundada dos fatos alegados, mormente por meio da produção de provas relevantes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, o agravante não apresentou prova idônea dos fatos alegados, nem o perigo de dano iminente que o impeça de aguardar o desenvolvimento regular da demanda, de modo que, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator